Tribunal: STF
Processo: ARE 1303118
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Federais da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, em que se discute o indeferimento da concessão de pensão por morte ante a ausência de comprovação de união estável (eDOC 15).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 6º; 62; 193; e 246 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a MP 664/2015 deverá ser declarada inconstitucional para afastar sua aplicabilidade e, assim seja concedido o benefício de pensão por morte em caráter vitalício (eDOC 19, p. 3).
    O órgão de admissibilidade da Turma Recursal inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 23).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 15, p. 1):
    “A sentença prolatada examinou minuciosamente a questão trazida aos autos virtuais, cotejando a prova oral realizada e depoimento pessoal da parte autora como a documentação comprobatória da união estável alegada, devendo ser integralmente mantida, inclusive em relação ao prazo para concessão e cessação do benefício. 
    Tendo em vista que o óbito do segurado ocorreu em seu domicílio, foi juntada documentação comprobatória do endereço comum tanto no atestado de óbito, não sendo o pagamento das despesas de funeral realizado pela parte autora documento essencial para o deslinde do feito, até porque já constava dos autos prova de domicílio comum - contas e demonstrativos bancários - assim como atestado de óbito às fls 3 do PA. 
    Assim sendo, não procede a fixação da DIB do benefício na data da citação como postula o recorrente, eis que a autarquia ré possuía elementos necessários para a comprovação da more uxório alegada. 
    Também não procede a alegação da parte autora de inconstitucionalidade na alteração legislativa que determinou a implantação do beneficio de pensão por morte de forma temporária, haja vista que o artigo 201 da Constituição Federal apenas estabelece que a Previdência Social atenderá a cobertura, entre outros, do evento morte, delegando à lei ordinária os critérios de concessão, manutenção, reavaliação e cessação dos benefícios.”
    Depreende-se dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    "EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional, procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973." (ARE 926.843-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.11.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO DE COMPANHEIRA: REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 916.985-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.12.2015).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente